Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOVAÇÃO ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Claramente delineados os limites da acusação desde a denúncia, o reforço argumentativo utilizado pelo promotor no plenário do Tribunal do Júri não representa inovação acusatória, porquanto todas as teses suscitadas pela acusação já constavam da inicial.
2. Embora o réu tenha tido a oportunidade para acalmar seus ânimos, após a primeira discussão, foi buscar uma pistola, premeditando a injusta agressão que culminou no falecimento da vítima. A premeditação revela maior culpabilidade do agente, ensejando o incremento da pena-base.
3. A existência de um comparsa, por si só, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que a relevância de sua participação não foi efetivamente demonstrada e, a superioridade de armas, como agravante relacionada ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.